Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO EM 1997. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE TRATAMENTOS DE OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTRATO FIRMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 9.656/98. TEMA 123 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta em ação que buscava o reembolso dos valores pagos para realização de cirurgia bariátrica. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento da inaplicabilidade da lei aos contratos firmados anteriormente.
2. A parte autora juntou aos autos cópia do contrato firmado, o qual contém cláusula expressa, objetiva e nítida, excluindo a realização de tratamentos para obesidade. A operadora juntou, em sede de contestação, uma cópia da carteirinha da beneficiária, indicando a filiação no dia 21/7/1997 e publicações do jornal do plano de saúde convocando os usuários à migração entre planos.
3. Segundo decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, no Tema 123: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
4. Por isso, embora a cirurgia tenha sido realizada mediante pedido médico, não há qualquer ilícito ou abuso na negativa do plano, que seguiu os termos do contrato firmado entre as partes, que previa expressamente, de forma nítida e objetiva, a negativa de realização para tratamentos com obesidade.
5. Precedentes: Acórdão 1784978, 07306025820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023; Acórdão 1654880, 07015382420198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023.
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.